Tribunal: TJSP
Processo: 2033909-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. seguro prestamista vinculado a contrato realizado com cooperativa habitacional para a aquisição de imóvel. prescrição. Em se tratando de seguro prestamista vinculado a contrato realizado com cooperativa habitacional para a aquisição de imóvel, não há que se cogitar de prazo prescricional ânuo, tendo em vista que o contratante é beneficiário e não segurado. Prazo decenal. Art.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. seguro prestamista vinculado a contrato realizado com cooperativa habitacional para a aquisição de imóvel. prescrição. Em se tratando de seguro prestamista vinculado a contrato realizado com cooperativa habitacional para a aquisição de imóvel, não há que se cogitar de prazo prescricional ânuo, tendo em vista que o contratante é beneficiário e não segurado. Prazo decenal. Art. 205 do CC.
Recurso desprovido.